Tribunal: TJMT
Processo: 1009151-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009151-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JORDÃO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (AGRAVADO), LINO DO ESPIRITO SANTO PINTO - CPF: 314.188.051-49 (AGRAVADO), ARISTEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 314.577.381-04 (AGRAVADO), BENEDITO EPIFANIO DE OLIVEIRA - CPF: 160.197.411-68 (AGRAVADO), JOSE LUIZ RAINHO CUNHA - CPF: 983.078.788-53 (AGRAVADO), RINALDO SANTOS DA COSTA BARBOSA - CPF: 207.334.611-15 (AGRAVADO), MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO - CPF: 452.857.301-63 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGUES DE MELO - CPF: 041.628.701-87 (AGRAVADO), JAIRTON MANOEL DE ARRUDA - CPF: 405.989.501-68 (AGRAVADO), ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 208.815.331-49 (AGRAVADO), JOSE XAVIER DOS REIS - CPF: 138.696.471-91 (AGRAVADO), NILDO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 109.862.191-34 (AGRAVADO), MANOEL JOSE RODRIGUES XAVIER - CPF: 140.977.101-68 (AGRAVADO), ECIO JOSE LEMES DO COUTO - CPF: 327.501.371-87 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 012.838.561-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE COBRANÇA

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— OBSERVÂNCIA —
DISTINÇÃO
— NÃO VERIFICAÇÃO.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra decisão unipessoal que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 8777712, fls. 1/6).

Assegura que “
ao prolatar a decisão no REsp. no 1274466/SC, já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de URV, vislumbrando assim de forma clara que no presente caso que há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado REsp
”.

Assevera que “
o que está pacificado na jurisprudência é o direito a defasagem, caso exista, devendo verificar-se sua existência, em caso da reestruturação da carreira não supri-la, mas o Município de Cuiabá não fora condenado
”.

Afiança que o recurso repetitivo no qual se baseou a decisão que negou provimento ao recurso “
era aplicado apenas para os casos ocorridos durante o CPC/1973
”.

Afirma que “
quando o ônus competir ao beneficiário de Justiça Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão ou, então, por servidor de órgão público conveniado com o Judiciário
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 10189476),
com pedido de condenação “
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Cuiabá interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em liquidação de sentença, prolatada nos autos da
ação de cobrança
, que determinou o pagamento dos honorários periciais ao Município de Cuiabá.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso em razão de que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que “
ao prolatar a decisão no REsp. no 1274466/SC, já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de URV, vislumbrando assim de forma clara que no presente caso que há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado REsp
[...]” (Id.

8959614, fls. 2).

Patente o equívoco do agravante. É certo que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que,
comprovadamente
, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos.

Todavia, competia ao Município de Cuiabá demonstrar,
na fase de conhecimento
, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Em consequência, prolatada a sentença, é certo que se tem a definição do sucumbente e incumbe ao vencido a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais, no caso, o agravante.

Além disso, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento não se aplica o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.

Logo, ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento de recursos repetitivos: REsp 1274466/SC.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

No voto condutor está:

[...] Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem ‘
tem razão
’, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

[...]

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

[...]

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

[...]

(i.3)
‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’
. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

No tocante a aplicação do recurso repetitivo somente aos casos sujeitos à vigência do Código de Processo Civil revogado, anoto que o entendimento do referido recurso permanece hígido.

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Em conclusão, não há distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento que possa afastar a tese fixada no recurso repetitivo.

Por fim,
deixo de condenar os agravantes em honorários advocatícios, em razão do prosseguimento da liquidação de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020